Tribunal: TJPA
Processo: 0802040-65.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10464 - Administração
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802040-65.2022.8.14.0201

APELANTE: JOSE ROBERTO DE SOUZA BRONI

APELADO: CONDOMINIO JARDIM BOM CLIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONTAS PRESTADAS NO CURSO DO PROCESSO. SALDO APURADO EM FAVOR DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em ação de exigir contas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconheceu a prestação das contas no curso da demanda, apurou saldo devedor em favor do autor e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da diferença entre o valor inicialmente indicado e o saldo final apurado, os honorários sucumbenciais devem ser suportados pelo autor ou mantidos em desfavor do réu, à luz da sucumbência e do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de exigir contas tem por finalidade compelir quem administra bens ou interesses alheios a prestar contas, sendo a apuração de saldo consequência do exame contábil.

4. A redução do valor inicialmente indicado não caracteriza, por si só, sucumbência mínima do réu, pois decorre da apresentação de documentos e esclarecimentos no curso do processo.

5. O autor obtém tutela jurisdicional útil quando provoca a prestação das contas, viabiliza o exame dos documentos e alcança a apuração de saldo em seu favor.

6. O princípio da causalidade impõe ao réu o ônus sucumbencial quando a falta de prestação prévia das contas torna necessário o ajuizamento da demanda.

7. Não há base para fixar honorários em favor do réu sobre valores alegadamente cobrados a maior quando inexistem declaração judicial de cobrança indevida e proveito econômico autônomo correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A redução do valor inicialmente estimado em ação de exigir contas não caracteriza sucumbência mínima do réu quando as contas são prestadas no curso do processo e há saldo apurado em favor do autor.

2. O réu que dá causa ao ajuizamento da ação de exigir contas deve suportar os ônus sucumbenciais, conforme o princípio da causalidade.

3. O depósito judicial parcial do saldo apurado não reduz a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

4. Não cabe fixação de honorários recursais quando a verba honorária já foi arbitrada no patamar máximo legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 6º e 11; 86, parágrafo único; 98, § 3º; 550; 552.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.757.370/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1000179-97.2024.8.26.0058, Rel. Des. Sergio Gomes, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2024, publ. 13.11.2024; TJGO, AI nº 5211777-32.2022.8.09.0157, Rel. Des. Carlos Hipolito Escher, 4ª Câmara Cível.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ ROBERTO DE SOUZA BRONI
nos autos da ação de exigir contas ajuizada por
CONDOMÍNIO JARDIM BOM CLIMA
, processo de origem nº 0802040-65.2022.8.14.0201, em trâmite perante a 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci/PA, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reputou prestadas as contas no curso do processo, apurou saldo devedor remanescente e condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Inicialmente, o CONDOMÍNIO JARDIM BOM CLIMA ajuizou ação de exigir contas em face de JOSÉ ROBERTO DE SOUZA BRONI, ex-síndico, alegando ausência de prestação de contas relativas ao período de fevereiro de 2020 a abril de 2021. Sustentou que não teriam sido repassados valores recebidos em espécie, especialmente as quantias de R$ 8.025,35 e R$ 15.123,70, requerendo a prestação das contas, exibição de documentos e apuração de eventual saldo.

Em seguida, o requerido apresentou contestação, postulando justiça gratuita e afirmando que a documentação do próprio condomínio indicaria saldo inferior ao apontado na inicial. Alegou que despesas condominiais não teriam sido contabilizadas pelo conselho fiscal, relacionadas a honorários advocatícios, tributos, empresa administradora e serviços de manutenção, totalizando R$ 10.587,82. Requereu a juntada de balanços mensais e extratos bancários, bem como o reconhecimento de valores supostamente indevidos na cobrança.

Na sequência, o autor apresentou réplica, ocasião em que impugnou parcialmente a contestação, juntou extratos bancários e balancetes financeiros do período controvertido, reconheceu como comprovadas algumas despesas apresentadas pelo requerido e apontou saldo remanescente de R$ 4.837,40. Realizada audiência de instrução e julgamento, as partes delimitaram a controvérsia remanescente em torno desse valor, especialmente quanto ao pagamento de R$ 2.500,00 atribuído a serviço de troca/conserto do telhado da portaria. Após manifestações posteriores, o requerido apresentou alegações finais, defendendo saldo devido de R$ 2.677,40, além do reconhecimento de cobrança indevida no valor de R$ 9.403,83 e da condenação do autor em honorários sobre essa quantia.

Posteriormente, sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos. O Juízo de origem consignou que as contas foram prestadas no curso da demanda e apurou saldo de R$ 3.177,40, dos quais R$ 2.945,14 já estavam depositados judicialmente, restando saldo remanescente de R$ 232,26. Determinou o levantamento do depósito pelo autor, condenou o requerido ao pagamento do saldo e fixou honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação.

Opostos embargos de declaração por JOSÉ ROBERTO DE SOUZA BRONI, o requerido sustentou omissão quanto ao pedido de declaração de que o valor de R$ 9.403,83 teria sido apontado indevidamente pelo condomínio, bem como quanto à condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sobre esse montante. Em contrarrazões, o CONDOMÍNIO JARDIM BOM CLIMA alegou inexistirem vícios no julgado, sustentando que os embargos buscavam rediscutir o mérito e que a ação foi necessária em razão da ausência de prestação prévia das contas. Sobreveio decisão rejeitando os aclaratórios, ao fundamento de inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mantendo-se integralmente a sentença.

Irresignado, o requerido interpôs apelação, limitando a insurgência à disciplina dos honorários sucumbenciais. Sustentou que o Juízo de origem não teria apreciado os pedidos de reconhecimento de cobrança indevida e de condenação do condomínio ao pagamento de honorários. Aduziu que, diante da diferença entre o valor indicado na inicial, R$ 23.149,05, e o montante reconhecido, R$ 3.177,40, os honorários deveriam observar a sucumbência mínima do apelante.

Por fim, o CONDOMÍNIO JARDIM BOM CLIMA apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Alegou que a apelação se restringe à fixação dos honorários e que o valor reconhecido em sentença não pode ser considerado ínfimo no contexto da ação de exigir contas. Sustentou que os honorários devem incidir sobre a condenação efetiva ou sobre o proveito econômico obtido, inexistindo fundamento para fixação sobre valores apenas discutidos e não convertidos em condenação.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A controvérsia recursal restringe-se à distribuição dos ônus sucumbenciais. O apelante não impugna, propriamente, a apuração do saldo final reconhecido na sentença, nem pretende afastar a conclusão de que as contas foram prestadas no curso do processo. Sustenta, em síntese, que teria decaído de parte mínima do pedido e que o CONDOMÍNIO JARDIM BOM CLIMA deveria suportar os honorários advocatícios, calculados sobre a diferença entre o valor inicialmente indicado e o saldo final apurado.

A pretensão não comporta acolhimento.

A ação foi ajuizada pelo condomínio em face do apelante, ex-síndico, com fundamento nos arts. 550 e seguintes do CPC, em razão da alegada ausência de prestação de contas relativas ao período de fevereiro de 2020 a abril de 2021, especialmente quanto às quantias de R$ 8.025,35 e R$ 15.123,70. Na inicial, o autor requereu a apresentação das contas, a exibição da documentação correlata e a apuração de eventual saldo.

A ação de exigir contas não se confunde com simples ação de cobrança. Sua finalidade primordial é compelir aquele que administra bens ou interesses alheios a apresentar contas, permitindo a posterior apuração de saldo. O art. 550 do CPC dispõe que “aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias”, enquanto o art. 552 prevê que “a sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial”. Assim, a apuração econômica final é consequência do exame das contas, não necessariamente parâmetro único para aferição da sucumbência.

No caso, a evolução processual demonstra que as contas foram sendo apresentadas e discutidas no curso da demanda. Em contestação, o requerido juntou documentos e sustentou haver despesas condominiais não contabilizadas pelo conselho fiscal. Na réplica, o próprio condomínio reconheceu como prestadas diversas contas, aceitando despesas no total de R$ 8.907,82, mas manteve saldo pendente de R$ 4.837,40.

A ata da audiência de instrução confirma que a controvérsia remanescente estava concentrada no valor de R$ 4.837,40, relativo a notas e recibos ainda discutidos. Também consta que o representante do condomínio confirmou a realização de serviço de troca/conserto do telhado da portaria, enquanto o réu afirmou ter pago R$ 2.500,00 em espécie ao prestador MESSIAS BARBOSA PEREIRA, controvertendo-se se tal valor já havia sido contabilizado.

A sentença, ao final, reconheceu que as contas foram prestadas no curso do processo e apurou saldo de R$ 3.177,40, dos quais R$ 2.945,14 já haviam sido depositados judicialmente, remanescendo R$ 232,26 a pagar. Em consequência, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Ressalte-se que, para fins de fixação dos honorários sucumbenciais, o “valor da condenação” referido na sentença corresponde ao saldo total apurado em favor do condomínio, isto é, R$ 3.177,40, e não apenas ao saldo remanescente de R$ 232,26. O depósito judicial de R$ 2.945,14 não reduziu a base econômica da condenação, mas apenas representou satisfação parcial do montante reconhecido como devido.

Esse contexto afasta a tese de sucumbência mínima do apelante. A redução do montante inicialmente indicado não decorreu de improcedência substancial da pretensão autoral, mas da apresentação tardia, em juízo, de documentos destinados a justificar despesas e esclarecer a destinação de valores administrados pelo ex-síndico. O condomínio obteve tutela jurisdicional útil: provocou a prestação das contas, teve documentos examinados, obteve apuração de saldo e condenação do requerido.

A aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC exige que a sucumbência mínima seja aferida conforme o objeto efetivo da demanda, e não apenas por comparação aritmética entre o valor da causa e o saldo final. Na ação de exigir contas, o valor inicialmente indicado tem natureza estimativa ou referencial, sobretudo quando a parte autora não dispõe de todos os documentos necessários para apuração exata do saldo. Por isso, a posterior redução do valor controvertido, em razão da prestação das contas no processo, não converte automaticamente o autor em sucumbente.

Em situação análoga, o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu que, em ação de prestação de contas, deve ser observado o princípio da causalidade quando o réu deu causa ao ajuizamento da demanda por não prestar contas administrativamente, ainda que as contas apresentadas tenham sido julgadas bem prestadas. Vejamos:

APELAÇÃO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEGUNDA FASE - JULGADAS COMO BEM PRESTADAS AS CONTAS APRESENTADAS PELO RÉU.
Argumentos da autora que convencem - Observância ao princípio da causalidade - Réu que deu causa a ação por não ter prestado as contas administrativamente, gerando a necessidade do ajuizamento da presente demanda - Inversão do ônus de sucumbência.
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10001799720248260058 Agudos, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 12/11/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2024)

Em semelhante sentido julgou o Tribunal de Justiça de Goiás ao se manifestar sobre a natureza estimativa do valor da causa em ações de exigir contas:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. CABIMENTO. CAUSA SEM CONTEÚDO ECONÔMICO CONHECIDO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO. 1. É cabível a interposição do agravo de instrumento contra decisão que retifica o valor da causa e, com isso, majora exorbitantemente o quantum inicialmente arbitrado, ante a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC reconhecida pelo STJ por ocasião do tema 988.
2. O valor da causa em ações que têm conteúdo econômico deve corresponder à importância objetivada. Entretanto, em ações de prestação de contas, quando não se sabe na primeira fase exatamente o valor certo que se persegue, tem a jurisprudência se inclinado a fixar um valor estimativo, apenas para fins de alçada, que poderá ser aumentado ou reduzido, posteriormente, quando apurados os valores das contas apresentadas, se verificar a existência de eventual saldo devedor. Nessas situações, quando não há parâmetro legal para sua fixação, caberá ao demandante atribuir o valor da causa por mera estimativa.
AGRAVO PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 52117773220228090157 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))

Também não procede a pretensão de fixação de honorários em favor do apelante sobre R$ 19.971,65 ou R$ 9.403,83. Não houve pronunciamento judicial reconhecendo cobrança indevida nesse montante, tampouco proveito econômico autônomo do réu sobre tais valores. As próprias alegações finais do requerido demonstram que ele admitia a existência de saldo a pagar, embora defendesse que o montante seria de R$ 2.677,40, além de reiterar o pedido de declaração de cobrança indevida no valor de R$ 9.403,83.

Deve prevalecer, portanto, o princípio da causalidade. Se o ex-síndico detinha documentos aptos a esclarecer a destinação dos recursos e somente os apresentou após o ajuizamento da ação, deu causa à instauração do processo. Não se mostra juridicamente adequado transferir ao condomínio o ônus integral da sucumbência apenas porque, depois da prestação judicial das contas, o saldo apurado revelou-se inferior ao valor inicialmente estimado.

Essa compreensão encontra respaldo na orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, para a definição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se considerar não apenas a sucumbência, mas também o princípio da causalidade, pelo qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUANTUM. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA.
1. Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido. 3. Nos termos do art. 85, § 6º, do CPC/2015, "os limites e os critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito".
4. Hipótese em que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, sendo certo que a União deve arcar com os honorários advocatícios (princípio da causalidade), arbitrados com a observância da tarifação estabelecida pelo legislador. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1757370 SC 2018/0198730-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

As contrarrazões aos embargos de declaração reforçam essa compreensão, ao sustentar que a demanda não tinha por objeto cobrança indevida, mas a obtenção judicial de contas não apresentadas no âmbito condominial.

A base de cálculo adotada na sentença também deve ser preservada. Os honorários foram fixados sobre o saldo apurado de R$ 3.177,40, e não sobre o remanescente de R$ 232,26, porque o depósito judicial de R$ 2.945,14 apenas satisfez parcialmente o resultado patrimonial reconhecido em favor do condomínio, sem alterar o valor da condenação nem o proveito econômico obtido.

Dessa forma, impõe-se o desprovimento da apelação, mantendo-se a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários recursais, deixo de majorar a verba honorária – art. 85, §11º –, embora desprovido o recurso, porque os honorários advocatícios já foram arbitrados na origem no percentual de 20% sobre o valor da condenação, patamar máximo previsto no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, não havendo espaço para nova elevação sem superação do limite legal.

No tocante aos ônus sucumbenciais, mantenho sua distribuição na forma estabelecida na sentença, atribuindo-os ao requerido/apelante, em observância ao princípio da causalidade e à circunstância de que as contas foram prestadas no curso da demanda, com apuração de saldo em favor do condomínio autor. Fica preservada, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba honorária em relação ao apelante, por litigar sob o pálio da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026